Tribunal: TJDFT
Processo: 0712397-58.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VÍCIO NÃO CARACTERIZADO. MERO INCONFORMISMO COM AS RAZÕES DE DECIDIR ADOTADAS PELO MAGISTRADO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO. REFIS-DF 2021. TERRACAP. EMPRESA PÚBLICA. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. EQUIPARAÇÃO IMPOSSÍVEL A ENTIDADE COM PERSONALIDADE JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional. Não carece de fundamentação a sentença exarada quando o juízo enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo, capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, sem se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula. Preliminar rejeitada.
2. Nos termos do art. 2o, § 3o, IX, da Lei Complementar Distrital no 996, de 29/12/2021, o REFIS-DF 2021 é programa voltado à renegociação de débitos de natureza tributária e não tributária que tenham pessoas físicas ou jurídicas com o Distrito Federal, suas autarquias, fundações e entidades equiparadas, na forma definida em norma regulamentar.
3. O programa REFIS-DF 2021 não abrange obrigações assumidas com empresa pública ou sociedade de economia mista distritais, as quais, apesar de integrarem a administração indireta do Distrito Federal, possuem natureza jurídica de direito privado, não sendo equiparáveis, portanto, a autarquias nem a fundações distritais, que são entidades de direito público.
4. Enquanto forma de parcelamento tributário, o REFIS-DF 2021 viabiliza a suspensão do crédito tributário na forma do art. 151, VI, do Código Tributário Nacional, de modo a incidir o art. 111, I, do mesmo diploma normativo, no que tange à necessidade de interpretação literal e restritiva.
5. A inclusão de débitos que tenham as pessoas físicas ou jurídicas com empresas publicas e sociedades de economia mista do Distrito Federal em regime de parcelamento, exige autorização expressa do legislador, a exemplo da regra de extensão prevista na Lei Distrital n. 5.543/2015 para o Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal. No caso, ausente a indispensável norma de extensão relacionada à Lei Complementar Distrital n. 996/2021, sobressai a relevância da omissão legislativa, a qual evidencia que a mens legislatoris foi excluir do programa de renegociação de dívidas débitos com empresas públicas e das sociedades de economia mista do Distrito Federal.
5. Recurso conhecido e desprovido.